Tribunal: TJSP
Processo: 1049006-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Apontamento discutido nos autos foi realizado em data na qual não pendia em nome do autor nenhum apontamento - Dano

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Apontamento discutido nos autos foi realizado em data na qual não pendia em nome do autor nenhum apontamento - Dano moral in re ipsa configurado – Fixação do valor de R$5.000,00- Proporcionalidade e razoabilidade- Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049006-52.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
PAULO LOPES DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL
1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049006-52.2020.8.26.0100 -Voto no 15397
2
Apelação no: 1049006-52.2020.8.26.0100
Apelante: JOÃO PAULO LOPES DOS REIS.
Apelada: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL I.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO DE SOUZA PIMENTA.
Foro: São Paulo 32a Vara Cível do Foro Central.
VOTO No 15397
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS” Inscrição indevida do nome do
autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - Sentença de
parcial procedência
Insurgência recursal do autor

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ Apontamento
discutido nos autos foi realizado em data na qual não pendia
em nome do autor nenhum apontamento - Dano moral in re
ipsa configurado
Fixação do valor de R$5.000,00-
Proporcionalidade e razoabilidade- Sentença parcialmente
reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 208/213, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débitos e Indenização por Danos Morais”, ajuizada
por JOÃO PAULO FERNANDES LOPES DOS REIS em face de FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL I, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
EXTINTO o processo que JOÃO PAULO FERNANDES LOPES DOS REIS
move contra RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno o
requerente no pagamento de custas e despesas processuais a essa
requerida, bem como de honorários advocatícios (que fixo em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049006-52.2020.8.26.0100 -Voto no 15397
3
valor da ação), ficando esta suspensa enquanto perdurar a
gratuidade
judiciária.
Ademais,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos de JOÃO PAULO FERNANDES LOPES DOS
REIS contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL I para declarar inexigível o débito do autor
com a requerida no valor de R$ 369,80, relativo ao contrato no
04283040612536000.
Condeno
a
requerida
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL I no pagamento de custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios (que fixo em 15% do valor da ação), ficando
esta
suspensa
enquanto
perdurar
a
gratuidade
judiciária.
Consequentemente, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Providencie a serventia, via sistema Serasajud, o cancelamento
definitivo do apontamento em nome do autor que tenha sido realizado
até a presente data pela requerida. Condeno a parte autora no
pagamento de honorários advocatícios ao patrono do requerido no
valor equivalente a 10% sobre a diferença entre o valor da ação e o
valor fixado da condenação (referente ao proveito econômico da parte
requerida), assim como condeno a parte requerida no pagamento ao
patrono do autor ao equivalente a 10% do valor da condenação
(referente ao proveito econômico da parte autora), devendo cada
parte arcar igualmente com as custas e despesas processuais
efetivadas neste processo, ficando esta suspensa enquanto perdurar a
gratuidade judiciária concedida”
Insurgência recursal do autor postulando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049006-52.2020.8.26.0100 -Voto no 15397
4
reforma do julgando no tocante aos danos morais (fls. 215/228).
Contrarrazões às fls. 231/237.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se
de
“Ação
Declaratória
de
Inexigibilidade de Débitos e Indenização por Danos Morais”, ajuizada
por JOÃO PAULO FERNANDES LOPES DOS REIS em face de
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A, objetivando a declaração
de inexigibilidade do valor indevidamente inscrito em seu nome,
condenando o réu no pagamento de R$15.000,00 a título de danos
morais. O autor alega que sofreu restrição indevida, junto ao
SERASA EXPERIAN, pelo valor de R$369,80, vencido em 28.08.2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049006-52.2020.8.26.0100 -Voto no 15397
5
sendo que não reconhece o valor indigitado, bem como não possui
relação jurídica com o réu que justifique a restrição.
A ré apresentou contestação às fls. 31/40,
alegando ser parte ilegítima, pois se trata de mera agente de
cobrança, uma vez que o contrato no 04283040612536000, objeto
da cobrança, pertence a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I. No mérito,
alega que o autor não demonstrou o fato constitutivo de seu direito.
A empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I, compareceu
espontaneamente aos autos e apresentou contestação às fls. 75/85,
alegando que o débito questionado na presente demanda foi objeto
de cessão entre o réu e o “Banco Bradesco”, após período de
inadimplência de cartão de crédito por parte do devedor/autor.
Houve réplica às fls. 190/193.
A r. sentença de fls. 208/213, proferida pelo
Douto Magistrado a quo, JULGOU EXTINTO o processo em relação a
“RECOVERY DO BRASIL”, condenando o autor no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da ação, ressalvada a gratuidade concedida ao
autor. E, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação em face do
“FUNDO DE INVESTIMENTO”, declarando inexigível o débito do
autor com o réu no valor de R$369,80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049006-52.2020.8.26.0100 -Voto no 15397
6
Observa-se que o objeto do presente recurso
reside exclusivamente em apreciar a condenação da parte requerida
em danos morais, bem como a majoração dos honorários
advocatícios.
Pois bem, é importante relembrar que o art.
14, do CDC, prevê de forma clara a responsabilidade do fornecedor
de reparar os danos ocasionados por eventuais falhas na prestação
dos serviços, independentemente de culpa. Isto quer dizer que não é
facultado à ré deixar de observar o dever de cautela que lhe é
atribuído por lei, devendo sempre primar por uma relação íntegra
com todo e qualquer usuário/consumidor.
E mesmo que se discutisse a regularidade
dos atos de cobrança e seus efeitos, o mero apontamento indevido já
dá azo à violação dos direitos da personalidade do autor, tendo em
vista seu caráter in re ipsa. Em outras palavras, reputa-se
desnecessário ao prejudicado fazer prova da ocorrência do evento,
bastando a indevida negativação para que se considere ocorrido o
dano moral.
E neste ponto deve-se esclarecer que não se
aplica o preceito deduzido pela Súmula 385, do STJ. Tal ocorre
porque o apontamento cadastral impugnado neste feito foi
disponibilizado em 28.08.2017, sendo que não há notícias de
restrições
preexistentes
nesta
data.
O
único
apontamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049006-52.2020.8.26.0100 -Voto no 15397
7
desabonador, além do ora discutido, foi inserido em 12.07.2019, ou
seja, em data posterior (fls. 91/92).
Assim,
no
momento
da
inscrição
questionada nestes autos não existia concomitantemente a esta
negativação indevida, nenhuma outra restrição que pudesse ensejar
a aplicação da Súmula 385 do STJ.
Em casos semelhantes, assim já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ementa Consumidor Inscrição ilegítima em
cadastro de inadimplentes Contratação de
serviço não demonstrada pela fornecedora
Anotação realizada a pedido da fornecedora
Nexo
causal
provado
Responsabilidade
caracterizada (art. 14 CDC) Anotações
anteriores foram excluídas Inaplicabilidade
da súmula 385 do STJ Compensação de dez
mil reais, na esteira da jurisprudência
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
0002763-43.2010.8.26.0189, Relator Des.
Luiz Antonio Costa, Dj. 03.07.2013)
“INDENIZAÇÃO INSCRIÇÃO INDEVIDA DO
NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049006-52.2020.8.26.0100 -Voto no 15397
8
INEXISTÊNCIA
DE
ANOTAÇÕES
PREEXISTENTES, JÁ EXCLUÍDAS
NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ
ALTERAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA.”
(Apelação
Cível
no
0063167-63.2010.8.26.0576, Relator Des.
Matheus Fontes, Dj. 16.02.2012)
Assim, o autor faz jus a ser indenizado pelos
danos morais e para a sua fixação, o juiz deve proceder ao
arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo,
devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as
consequências do evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo
tempo, compensar o sofrimento do lesado e servir de punição ao
ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para
qualquer das partes, mas sim tem que estar de acordo com os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, levando-se em consideração o
caráter educativo, compensatório e punitivo dos danos morais, bem
como utilizando-se da técnica do desestímulo ao comportamento
culposo das requeridas, reputa-se razoável fixar o montante de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos
morais sofridos pelo autor/apelante. O valor da indenização será
corrigido monetariamente, pela Tabela Prática deste Tribunal, desde
a publicação deste v. acórdão (Súmula 362, STJ), incidindo juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049006-52.2020.8.26.0100 -Voto no 15397
9
mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do STJ.
Em face do quadro apresentado, é de rigor a
reforma parcial da r. sentença, condenando a requerida no
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos
morais. Anoto, que o pedido de danos morais acolhidos em valor
menor ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, nos termos
da Súmula 326 do STJ. Desta feita, a requerida deverá arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais, além do pagamento
dos honorários advocatícios do patrono do autor, fixados em 20%
sobre o valor da condenação atualizado.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)